Tribunal: STF
Processo: RE 247042
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVI. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INTERPOSTOS DE DECISÃO DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
I. - Embargos de declaração interpostos de decisão
singular do Relator, que acolhendo o agravo julgou o RE, dando-lhe
provimento. Conversão dos embargos em agravo.
II. - Contribuição social: provimento do RE com base no
decidido pelo Plenário no RE 232.896-PA, Velloso, (RTJ 170/993).
Provimento do RE para o fim de ser denegada a segurança.
III. - Embargos de declaração convertidos em agravo. Não
provimento deste.